Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007632-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto às planilhas de cálculo elaboradas pelo Distrito Federal (ID: 47166399), o exequente anuiu com os valores e consignou que RONALDO PEREIRA, ROSA CAVALCANTE DE LOIOLA, ROSALIA RIBEIRO DO CARMO e ROSANE ARAÚJO SILVA renunciam ao excesso de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Por fim, assentou que a divergência no nome da substituída ROSA CAVALCANTE DE LOIOLA se deu por motivo de divórcio (ID: 47884119). Em consulta, verificou-se que os embargos à execução n. 0011641-38.2008.8.07.0000 transitaram em julgado. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 47166399, sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por RONALDO PEREIRA, ROSA CAVALCANTE DE LOIOLA, ROSALIA RIBEIRO DO CARMO e ROSANE ARAÚJO SILVA, devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do Distrito Federal de ID: 47166399 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em favor de RONIZETE GONCALVES DE CARVALHO, ROSAMIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO, ROSANA DOS ANJOS OLIVEIRA MOREIRA, ROSANA MARIA GOMES DA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPV em favor RONALDO PEREIRA, ROSA CAVALCANTE DE LOIOLA, ROSALIA RIBEIRO DO CARMO e ROSANE ARAÚJO SILVA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 8 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador